Tribunal: TJMT
Processo: 0002888-48.2014.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002888-48.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SOELI TEREZINHA VIEIRA PAGLIARI - CPF: 350.498.712-04 (APELADO), LUCIANA DECESARO GALEAZZI - CPF: 672.844.770-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSIONAMENTO. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR ESPECIALIZADO. DESCUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL.
MORTE DO PACIENTE. CONFIGURADO APENAS O DANO MORAL. PERDA DE UMA CHANCE. DESCABIMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Na medida em que os danos alegados decorreram da omissão estatal em não fornecer o atendimento médico hospitalar ao paciente, a responsabilidade civil deve ser analisada à luz da responsabilidade subjetiva, onde a Administração Pública, somente pode ser responsabilizada por dano, se ficar comprovado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu categoricamente para o evento, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por força da lei.

A responsabilidade subjetiva decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, restou caracterizada na perda ou redução da chance de cura do paciente, o qual, ainda que hipoteticamente, poderia ter se valido de tratamento médico adequado em nosocômio especializado, que poderia aliviar-lhe o sofrimento e dar-lhe sobrevida., aliado ao sofrimento dos familiares,
quando da espera pela remoção deste para uma Unidade Hospitalar adequada.

Não há, por outro lado, direito ao pensionamento postulado, porquanto não se pode imputar a culpa da morte do paciente, ao
Estado de Mato Grosso, porquanto, não há qualquer de prova que leve à conclusão de que a não disponibilização do serviço médico-hospitalar resultou na morte do paciente, sobretudo considerando o estágio avançado da doença, com metástase em órgãos vitais, cujo tratamento ao que tudo indica era apenas paliativo, já que a probabilidade de cura era mínima.

Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública quando vencido o Estado de Mato Grosso.

Atualização monetária e juros de mora na forma do Tema 810.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sorriso, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0002888-48.2014.8.11.0040, proposta por SOELI TEREZINHA VIEIRA PAGLIARI, que julgou parcialmente procedentes os pedidos lançados na inicial para condenar o ente político ao pensionamento a esposa do falecido

à razão do salário deste na época do óbito, até quando o falecido completaria 65 anos [18.02.18], bem como a quantia de R$ 30.000,00 [trinta mil reais], como indenização pelos danos morais decorrente do falecimento do
de cujus
.

Nas razões recusais, o Estado sustenta a ausência de responsabilidade civil. Diz que ainda que houvesse a responsabilidade do poder público estadual, esta decorria de omissão, cujo dever de indenizar só restaria caracterizado caso comprovada a culpa do ente federado.

Aduz que não houve omissão do poder público estadual, haja vista

que não foi o representante legal do Estado legalmente intimado da decisão judicial, que havia determinado a transferência do
de cujus
para um hospital que dispusesse de serviço de oncologia, cuja ausência aponta a apelada como causadora da morte do seu marido.

Assevera que a morte do marido da apelada não ocorreu em virtude da demora no cumprimento da decisão judicial, mas em razão da gravidade do quadro clínico do paciente, cuja enfermidade foi diagnosticada bem antes do episódio.

Esclarece que a doença que acometia o
de cujus
– câncer de pulmão, estava no estágio da doença mais avançado – estagio IV, cujo tratamento se restringe o mínimo de sintomas, o máximo de sobrevida e a melhor qualidade, pois a cura não é mais possível.

Pontua, então, a ausência do nexo de causalidade entre o óbito e a demora no início do tratamento.

Assinala que eventual responsabilidade civil apenas se restringiria à frustração do aumento da sobrevida do falecido, pela demora no início do tratamento, que, apenas, seria paliativo, sem finalidade curativa, cuja indenização é em valor reduzido, proporcional ao objetivo frustrado.

Assenta que não há direito ao pensionamento, porque a pensão alimentícia a ex-cônjuge somente é cabível em casos excepcionais, além de que carente prova da dependência econômica.

Combate, também, o valor da pensão, que alega deve ser reduzida para no máximo 1/6 dos rendimentos do falecido, considerando que a parte cabível à apelada seria 30%, já que a diferença era utilizada para o próprio sustento do
de cujus.

Por derradeiro, pugna pela reforma da sentença quanto ao valor dos danos morais, por reputar exorbitante, além do índice de correção monetária, dos honorários advocatícios, incabíveis em favor da Defensoria Pública.

Prequetiona a matéria debatida.

Em contrarrazões, acostadas no ID n. 5708573/5708580, a apelada rechaça a tese do recorrente, sublinhando a responsabilidade estatal pela morte do seu companheiro, por não lhe ter disponibilizado tratamento médico. Pede, assim, pelo desprovimento do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, emitiu parecer pela ausência de interesse público a legitimar a intervenção do Órgão na lide [ID n. 5989247].

E o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem de ação de ressarcimento de danos, ajuizada por Soeli Terezinha Vieira Pagliari, visando a condenação do Estado de Mato Grosso, ao pagamento pelos danos materiais e morais em razão do falecimento do seu marido, que alega ter sido causado pela omissão do poder público estadual em não cumprir determinação judicial que ordenou a transferência do paciente para hospital público especializado, que dispunha de tratamento oncológico.

A demanda foi julgada parcialmente procedente, para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso, ora apelante, ao pensionamento da apelada à razão do salário

do falecido na época do óbito, até quando este

completasse 65 anos, assim também à importância de R$ 30.000,00 [trinta mil reais], como indenização pelos danos morais decorrente pela morte do esposo da apelada.

Inconformado, apela o Estado de Mato Grosso.

Contrapõe a condenação pelos danos morais e materiais, sustentando a ausência do nexo de causalidade entre a morte do paciente e a espera pelo tratamento médico adequado.

Ressai dos autos principais, que o paciente – Alcides Pagliari, então acometido de câncer de pulmão, estágio IV, com metástase para outros órgãos,

encontrava-se internado no Hospital Regional de Sorriso – HRS,

desde 14.08.13, aguardando transferência, para outro nosocômio que dispusesse de serviços de oncologia, haja vista que o HRS, não possuía esse serviço especializado.

A remoção do paciente foi determinada mediante liminar deferida em 23.08.13,

para que o Estado de Mato Grosso, ora apelante, procedesse a transferência do paciente, em 48 horas, para Unidade Hospitalar com especialidade em oncologia, decisão da qual foi intimado em 27.08.13, todavia, em 11.09.13 o paciente veio a óbito, sem que tivesse sido removido para

um hospital especializado.

Por tal fato, a esposa do falecido, ora apelada, imputa ao Estado de Mato Grosso, a responsabilidade pela morte do seu cônjuge, assinalando que o óbito se deu em razão da omissão estatal em submeter o paciente a tratamento médico especializado.

Logo, ao que se afigura a alegação tem por base suposta conduta omissiva na prestação de assistência à saúde, e, nesse contexto, a responsabilidade civil do Estado tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do nexo causal entre a omissão na prestação do atendimento e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSÃO ALIMENTÍCIA – VÍTIMA QUE SE OFERECE COMO VOLUNTÁRIO A PARTICIPAR DE DILGIÊNCIA REALIZADA POR POLICIAIS MILITARES – ÓBITO EM RAZÃO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO SOFRIDO DURANTE A DILIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO OU OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ROMPIMENTO DE NEXO CAUSAL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR PELO ESTADO – APELO DO ESTADO PROVIDO PARA RETIFICAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO INDENIZATÓRIA – PREJUDICADO O APELO ADESIVO DOS AUTORES.

1.
Como regra geral, a responsabilidade civil do ente federativo é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6o, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão , deve a parte demonstrar, além do ato ou omissão , dano e nexo causal, necessária é a presença do dolo ou culpa.

[...]. (N.U 0002333-88.2014.8.11.0021, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 05/08/2019).

Portanto, a questão a ser aquilatada é se a omissão do Estado de Mato Grosso, ora apelante, em fornecer o tratamento específico que o paciente necessitava, resultou no evento morte deste.

O juízo a
quo
reconheceu a responsabilidade civil do ente público, sob o fundamento de que a falta ou falha do serviço do Estado colaborou para a morte prematura do marido da autora, ora apelada.

Dessarte, a responsabilidade civil do Estado por ato omissivo
é resultante da inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública, que nada fez para que não ocorresse o evento lesivo.

A omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir, ou seja, o Estado deve deixar de agir na forma da lei e como ela determina. Assim é que, a Administração Pública, somente pode ser responsabilizada por dano, se ficar comprovado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu categoricamente para o evento, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por força da lei.

Dessarte, as testemunhas inquiridas na fase instrutória confirmam a quadro clínico do paciente e a necessidade da transferência para Unidade hospitalar especializada em oncologia.

Como bem delineado na sentença recorrida
“
Rodolfo Borges
Carvalho de Souza, médico do HRS, inquirida fl. 150, informou que foi sugerido que o paciente fosse transferido para Hospital de Câncer, sendo que foi a referida testemunha quem emitiu o laudo e o oficio de fls. 30 e 51. Relatou que o motivo deter sido indicado o encaminhamento do paciente para outro nosocômio pelo fato do HRS não possuir serviço de oncologia, sendo que hospital especializado avaliaria caso do paciente com mais propriedade
.

Antônio José Silva e João Jose Ferreira Viana, confirmaram que o paciente Alcides faleceu, em razão de ser portador de câncer, bem como que estava já algum tempo esperando tratamento especializado, sendo que per
manecia em casa e, quando passava mal, era encaminhado para o HRS
.” [Id n. 5708564]

Aliada a prova testemunhal segue os documentos colacionados, sobretudo laudo médico [Id 5708412], Oficio subscrito pelo HRS , além da ordem judicial, que atestam q
ue o paciente, em que pese estivesse internado no HRS desde 14/08/2013, encontrava-se com vaga regulada pela Central de Regulação de Sinop/MT, no aguardo da

sua transferência com urgência para Unidade Hospitalar que dispusesse de serviços de oncologia, tendo sido reiterado pelo médico subscritor a necessidade da premente

remoção indicando, inclusive, que os hospitais especializados mais próximos seriam os de Sinop/MT e em Cuiabá/MT.

Logo, entendo
que está devidamente comprovada a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso em indenizar a apelada, esposa do falecido, por sua omissão no dever constitucional de prestar o efetivo atendimento para garantir o direito constitucional à saúde, considerando a gravidade do quadro clínico

do paciente que sequer teve a oportunidade de ter um tratamento adequado à sua patologia, e a perda ou redução da chance de sobrevida por conta de não ter sido submetido aos cuidados de uma Unidade Hospitalar com especialidade em tratamento oncológico, advindo a culpa no descaso do apelante, que

intimado a cumprir determinação judicial, se omitiu, a despeito da situação de emergência vivenciada.

Ressalta-se

que é pela perda da chance de sobrevida que o Estado tem o dever de indenizar, e não pela morte do paciente, pois, em que pese o quadro clinico deste fosse, de fato delicado, porquanto a neoplasia de pulmão já afetava outros órgãos, com metástase cerebelar, tenho que a demora em transferir o paciente para um hospital, com condições de receber o quadro clinico de maior gravidade com serviço especializado, causou angustia e aflição à apelada, que já estava fragilizada em razão do estado de saúde do seu cônjuge, e afligira em situação de emergência por prazo não justificado.

Além de que o adequado tratamento poderia dar sobrevida ou, quiçá, a estabilização do quadro apresentado.

Sendo assim resta evidente que os familiares do
de cujus
, quando da espera pela remoção deste para uma Unidade Hospitalar adequada que poderia dar sobrevida ao paciente, sofreram danos morais, que se originou a partir de uma oportunidade perdida, mesmo que em probabilidade.

Como leciona o doutrinador Sérgio Cavalieri Filho
[1]
:

“ A teoria da perda de uma chance (perte d’ une chance), [...] se utiliza nos casos em que o ato ilícito tira da vítima a oportunidade de obter uma situação futura melhor. Caracteriza-se essa perda de uma chance quando, em virtude da conduta de outrem, desaparece a probabilidade de um evento que possibilitaria um benefício futuro para a vítima, como progredir na carreira artística ou militar, arrumar um melhor emprego, deixar de recorrer de uma sentença desfavorável pela falha do advogado, e assim por diante. Deve-se, pois, entender por chance a probabilidade de se obter um lucro ou de se evitar uma perda.

Assim é que tal como nos autos,
em que a apelada poderia ainda que hipoteticamente, ter se valido da transferência do seu esposo, em tempo, para instituição hospitalar de maior porte que disponibilizasse serviço adequado para tratamento em oncologia.

Desse modo, e diante das peculiaridades que envolveram a situação dos autos – morte de um familiar durante a espera transferência do paciente para Unidade Hospitalar com tratamento adequado,

tenho que a sentença proferida pelo juízo
a quo
, no ponto, deve ser mantida, pois configurados os danos morais diante do dano efetivo e o nexo de causalidade entre a conduta da parte demandada e a lesão de ordem moral.

Nesse sentido, trago à colação precedente recente deste Sodalício em caso análogo, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALIMENTAÇÃO ESPECIAL POR SONDA DEVIDO A RISCO DE DESNUTRIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE MASTIGAR E ENGOLIR - NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS - DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO CIVIL PUBLICA – MORTE DO PACIENTE /FAMILIAR DEVIDO AGRAVAMENTO DO QUADRO CLINICO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CARACTERIZADA – PERDA DA CHANCE DE VIDA OU SOBREVIDA – DANOS MORAIS – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.A responsabilidade subjetiva decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, restou caracterizada na perda ou redução da chance de cura de sobrevida do paciente , marido da autora, que faleceu sem receber integralmente os suplementos alimentares necessários, o que causou desnutrição e agravamento do quadro clinico, inobstante determinação judicial para fornecimento de forma contínua e integral.

2.A perda de um ente querido sem receber o tratamento necessário é fato que causa severo abalo de ordem moral, independente do evento morte . 3.Considerando que o paciente era idoso e portador de “carcinoma pele”, e que a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais decorre da ausência da entrega integral dos suplementos alimentares, que ensejou a desnutrição e agravamento do quadro clínico, o valor da indenização se mostra mais adequado no patamar de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), cabendo reforma nesse ponto.

(N.U 0004033-70.2009.8.11.0055, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019
).

No que pertine ao
quantum
indenizatório, o

seu arbitramento, como se sabe, deve-se sopesar a dupla função - reparatória e pedagógica -, com vistas a satisfação do prejuízo efetivamente sofrido pela vítima, bem com o intuito de inibir futuras condutas nocivas e antissociais, observando-se, ainda, a proporcionalidade e a razoabilidade, somados aos elementos apresentados na situação fática, a exemplo da gravidade do dano, da intensidade e da duração das consequências, bem como da condição econômica das partes e o duplo caráter (compensatório e punitivo) da medida.

Analisando as peculiaridades da situação posta em julgamento, somado aos parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses semelhantes, entendo adequado e justo o valor fixado pelo juízo
a quo
em R$ 30.000,00 [trinta mil reais]

Por outro lado, entendo que não há o direito ao pensionamento, porquanto
não se pode imputar a culpa da morte do marido da apelada ao Estado de Mato Grosso, e

da mesma forma, não há direito à reparação pelos danos materiais.

Ora, não há qualquer de prova que leve à conclusão de que a não disponibilização do serviço médico-hospitalar resultou na morte do paciente, sobretudo considerando o estágio avançado da doença, com metástase em órgãos vitais, cujo tratamento ao que tudo indica era apenas paliativo, já que a probabilidade de cura era mínima.

Por derradeiro quanto à verba honorária em favor da Defensoria Pública, razão também assiste ao Estado de Mato Grosso, porquanto incabível, a teor da sumula 421 do STJ.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Câmara, vejamos:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE LEITE NINHO, MUCILON, FARINHA LACTEA, FRALDA PAMPERS – CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL E TETRAPLÉGICA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE –NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS – LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESERVA DO POSSÍVEL – IMPROCEDÊNCIA –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS (EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014)
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A saúde é direito de todos e dever do Estado , nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento.

Limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde, garantido por dispositivos constitucionais, não havendo que se cogitar, desse modo, a violação ao princípio da reserva do possível, dada a prevalência e relevância do direito em questão.

Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública , não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014
. (N.U 0011612-82.2015.8.11.0015, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 16/10/2019)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO — TRATAMENTO OBSTETRÍCIO — NÃO AUTORIZAÇÃO — FUNDAMENTO DESPROPOSITADO — CONSTATAÇÃO.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — INEXISTÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — NECESSIDADE.

Não autorizar a submissão do beneficiário a tratamento obstetrício, é despropositado.

A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade.

Antes, o pagamento de honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública era vedado pelo verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, independentemente da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, que conferiu àquela iguais prerrogativas do Ministério Público , autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária).

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0001689-27.2013.8.11.0007, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Por derradeiro,
em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Posto isso, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, para reforma a sentença
a quo,
a fim de excluir a condenação do ente estatal pelos danos materiais e pelo pagamento dos honorários advocatícios, mantendo, apenas indenização por danos morais, que deverá ser atualizado
pelo IPCA-E, a contar do arbitramento, e acrescido de juros de mora aplicados à caderneta de poupança

contados a partir da citação, tendo em vista se tratar de Fazenda Pública, conforme o Tema 810, para condenações judiciais de natureza administrativa em geral
[2]
.

Incabível a verba honorária.

É como voto.

[1]

C
AVALIERI FILHO. Sergio. Programa de responsabilidade civil. 8a ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 75.

[2]

3.1

Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019